Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726970-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: VALERIA PEREIRA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de revisão de contrato, por se tratar de direito pessoal, é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do Código Civil e tem início no dia do vencimento da última parcela do mútuo. 2. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser consideradas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não estão autorizadas, na condição de mutuante em contrato de mútuo, a capitalizar juros em periodicidade inferior à anual. A capitalização anual é admitida quando expressamente pactuada, desde que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Ausente expressa previsão contratual de capitalização de juros, seja anual ou em qualquer outra periodicidade, deve ser afastada a capitalização de juros nos contratos objeto da ação revisional. 4. A renegociação de contrato bancário não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, a teor da súmula 286, do c. STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, sustentando que a insurgente, como entidade fechada da previdência complementar, pelo fato de atuar no mercado financeiro na gestão de recursos destinados ao fomento dos benefícios complementares que oferece, pode ser equiparada à instituição financeira e, portanto, está autorizada a aplicar a capitalização mensal de juros nos empréstimos a seus filiados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005